Tribunal: TJPA
Processo: 0012560-63.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012560-63.2014.8.14.0051

APELANTE: FIDELIS CARDOSO MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL). REFORMA E REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.
CORREÇÃO DE OFÍCIO, DA FRAÇÃO RELATIVA À ATENUANTE DA MENORIDADE. ALTERADA PENA FINAL E DEFINITVA. VOTAÇÃO UNÂNIME.

01.

Readequação das circunstâncias judiciais, sem alteração na pena final e definitiva determinada pelo juízo
a quo
. Manutenção da pena final e definitiva.

02. Recurso conhecido e improvido, em consonância com o parecer ministerial. De ofício, alterado o
quantum
da fração da atenuante da menoridade, e a pena final e definitiva para
12 (doze) anos de reclusão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação;
de ofício, alterar a fração da atenuante da menoridade e a pena final e definitiva
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes;

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Fidelis Cardoso Monteiro,
em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa, que, após decisão do Conselho de Justiça, fixou-lhe a pena de 13 (treze) anos de reclusão, com fulcro no art. 121, §2º, inciso II, do CP.

Na peça acusatória (Num. 5171410 - Pág. 7 a 13), há,
ipsis litteris, que
:

(...)
no dia 09/11/2014, por volta de 20h00min, na Rua Irmã Dulce, entre Frei Vicente e Paz e Amor, no município de Belterra-PA, o denunciado FIDELIS CARDOSO MONTEIRO desferiu disparo de arma de fogo, tipo "espingarda calibre 36", contra a vítima RONILDO RODRIGUES CASTRO LIMA, causando-lhe o óbito.

Conforme apurado, no dia e horário supra, a vítima foi até a frente da casa do denunciado e passou a cobrar deste uma dívida de R$ 9,00 (nove reais), no entanto, este se recursou a pagar, alegando que não tinha dinheiro trocado no momento, o que gerou discussão entre ambos.

Na sequência, o denunciado entrou na sua residência, pegou uma espingarda calibre 36 e retornou para frente do imóvel, ocasião em que desferiu disparo de ama de fogo que atingiu a vítima, causando-lhe o óbito.

Policiais Militares foram acionados e se deslocaram até o local dos fatos, onde constataram a presença da vítima Ronildo Rodrigues Castro, caída ao chão, sem sinais vitais. Dentro da residência, os policiais encontraram e apreenderam uma espingarda calibre 36.

Recebida a denúncia (Num. 5171392 - Pág. 1), houve a apresentação da resposta escrita à acusação, na qual a defesa requereu a desclassificação do delito para homicídio culposo
(Num. 5171395 - Pág. 7 a 12).

No dia 09/04/2015 o juízo
a quo
decidiu pela manutenção da custódia preventiva do réu. (Num. 5171396 – Pág. 1 a 2)

Sobreveio audiência realizada em 06/05/2015, sendo ouvidas 2 testemunhas de acusação e decretada a revelia do acusado.

Em continuação, na data de 19/06/2015, duas testemunhas de acusação foram ouvidas. Em nova designação ocorreu a oitiva de 03 testemunhas de defesa. (Num. 5171397 - Pág. 23 a 25).

As partes apresentaram memoriais (Num. 5171399 - Pág. 1 a 4 e 10 a 11).

Em 01/03/2016 o réu foi pronunciado como incurso nas sanções punitivas do art.121, §2º, II, do CP (Homicídio qualificado por motivo fútil) - (Num. 5171400 – Pág. 1 a 7)

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, o veredicto dos jurados, por maioria de votos, foi pela condenação do apelante como incurso nas penas do
art. 121, §2º, II, do CP
, sendo-lhe aplicada a sanção definitiva de 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado. (Num. 5171410 - Pág. 1 a 13).

O recurso defensivo, pleiteia, exclusivamente, a reforma da dosimetria com adequação e redução da pena, em análise às circunstâncias judiciais. (Num. 5171413 – Pág. 3 a 7)

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, mantendo-se a sentença em todos os seus termos (Num. 5171413 - Pág. 9 a 11).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 5171415 - Pág. 1 a 4).

É o relatório do necessário.

À d. Revisão, com sugestão de inclusão do feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – DO MÉRITO

2.1 – DOSIMETRIA DA PENA

Considerando que não houve questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitiva, sem delongas, passo à análise do cálculo da pena do recorrente, para tanto, transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse:

A – Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais): A primeira circunstância judicial a ser analisada é a
culpabilidade
do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em elevado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado
; Diante dos registros no sistema LIBRA o acusado possui bons antecedentes, eis que não responde a outros processos, sendo isso a meu ver favorável ao réu; A sua
personalidade
deve ser considerada desfavorável eis restou demonstrado sua tendência violenta;
A sua
conduta social
atual deve ser considerada desfavorável, eis que nos autos restou demonstrado que o mesmo não mantinha um bom convívio social com as pessoas em sociedade; Quanto aos
motivos
considerando isso teria sido resultado de rixas anteriores entendo como desfavorável ao réu;
Já no tocante as circunstâncias foi objeto de quesitos próprio também deixarei de considerar isso nesse momento; No que diz respeito as
consequências
considerando a vítima, um jovem, veio a falecer entendo isso grave e desfavorável ao réu
; por fim,
entendo que não houve demonstração de que o
comportamento da vítima
naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada desfavorável ao acusado
, com fundamento nessas circunstâncias judiciais fixo a pena base entre o grau mínimo e médio do artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, ou seja, em
14 (quatorze) anos de reclusão
.

B – Das atenuantes e agravantes: Analisando o caso não vislumbro a existência de nenhuma agravante, por outro lado, verifico que no dia dos fatos o acusado era
menor de 21 anos
, por isso, reduzo sua pena para 13 (treze) anos de reclusão, em decorrência da atenuante da menoridade.

C – Das causas de aumento e de diminuição: Na última parte da fixação da pena também verifico não existir nenhuma causa de aumento, bem como, nenhuma causa de diminuição de penal, por isso, não promovo nenhuma alteração da pena nessa fase de sua fixação.

D – Da pena definitiva: Desta forma fica a pena do réu FIDELIS CARDOSO MONTEIRO fixada em
13 (treze) anos de reclusão
.

Posto isso e diante da decisão do Conselho de Sentença da Comarca de Santarém, JULGO PROCEDENTE o pedido condenatório do Ministério Público do Estado do Pará, e, por isso CONDENO o réu FIDELIS CARDOSO MONTEIRO ao cumprimento da pena de 13 (treze) anos de reclusão em decorrência da prática do delito previsto no
artigo 121, §2º, inciso II, do Código Penal
tendo como vítima RONILDO RODRIGUES CASTRO LIMA, bem como, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO COM A RESOLUÇÃO DE SEU MÉRITO. Determino que a pena do réu deverá ser inicialmente cumprida em regime fechado tendo em vista o determinado no artigo 33, §2°, aliena a, do Código Penal.

Pela detida análise dos autos, constata-se que o MM. Juízo
a quo
considerou a culpabilidade, personalidade, conduta social, motivos, consequências do crime e comportamento da vítima como desfavoráveis ao apelante. No entanto, constam com fundamentos equivocados, data máxima vênia, carecendo de correção.

Ora, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

A
culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –
in casu
, não houve a demonstração do dolo intenso do réu, sendo a os elementos indicados próprios do tipo -
não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável

-
, no que a
neutralizo
.

Os fundamentos utilizados para exasperar o vetor da
conduta social
– que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) -, também, encontra-se inidôneo vez que genérico, limitando-se a dizer que não possuía um bom convívio social. Assim,
neutralizo-a
.

No que tange aos
motivos do crime
, fora utilizado fundamento idôneo - existência de rixa anterior entre vítima e réu – no que mantenho negativado o presente vetor.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MOTIVOS DO CRIME. RIXA ENTRE OS ENVOLVIDOS. FUNDAMENTO IDÔNEO.

1. O Tribunal de origem manteve a exasperação da pena-base, em relação aos motivos do crime, ressaltando que "o réu e a vítima teriam desentendimentos anteriores", e "seriam conhecidos na região pelo envolvimento com o tráfico de drogas"", sendo destacado "que o réu já teria atentado contra a vida da vítima em outra oportunidade, fatores que demonstram
a existência de rixa entre eles", o que configura motivação suficiente para valoração negativa da vetorial, porquanto configurada maior gravidade concreta, que extrapola o tipo penal.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 705.222/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

Quanto às
consequências do delito
– alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente – embora afirme que a vítima é jovem, o que conferiria maior reprovabilidade na conduta do réu (AgRg no HC n. 754.967/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022), observo da certidão de óbito, constante na Id. 5171391 - Pág. 10, que aquela possuía 44 anos à época do fato, devendo ser
neutralizada
a presente circunstância, até mesmo porque o resultado morte é próprio do tipo.

Relativo ao
comportamento da vítima
, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente: ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição

(AgInt no REsp 1710287/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 6/2/2018, DJe 15/2/2018).

Com efeito, como não resta evidente,
in casu
, a interferência da vítima no desdobramento causal, tal circunstância deve ser
considerada neutra
.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO E PLANEJAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIASDO CRIME. MODUS OPERANDI DO DELITO QUE REVELA A SUA GRAVIDADE CONCRETA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

IV - O comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base.

Com efeito, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, tal circunstância deve ser considerada neutra.

(...)

(AgRg no HC n. 690.059/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, DJe de 8/10/2021.)

Nesse contexto, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (12 anos a 30 anos de reclusão), a preservação de uma circunstância judicial negativa, preservo a pena base em
14 (quatorze) anos de reclusão
obedecendo o parâmetro jurisprudencial de 1/6. (AgRg no HC n. 768.243/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região).

No que se refere à segunda fase, ainda que não alegado pela defesa, constato que foi reconhecida e aplicada a
atenuante da menoridade
.

Ocorre que, quanto à fração de diminuição, percebo que, foi aplicada a menor de 1/6 para a referida atenuante, motivo pelo qual realizo a correção no sentido de estar em conformidade com entendimento jurisprudencial do STJ, respeitando os limites impostos pela Súmula nº 231 do STJ,
in verbis
: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Dessa maneira, altero, de ofício, a reprimenda intermediária, fixando-a em
12 (doze) anos de reclusão.

Diante da ausência de causas de aumento ou diminuição de pena,
mantenho a pena final e definitiva em 12
(doze) anos de reclusão
.

Considerando o montante da pena aplicada ao recorrente e com fulcro
no artigo 33, §2º, alínea “a” do Código Penal, conservo como regime inicial de cumprimento da pena o
fechado.

Inaplicáveis ao caso do art. 44 e 77 do CP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, porém corrige-se, de ofício, a fração aplicada referente à atenuante da menoridade, na 2ª fase da dosimetria, alterando a pena final e definitiva fixada pelo juízo
a quo
de 13 anos de reclusão para
12

anos de reclusão,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 12/04/2023